Tribunal: TJDFT
Processo: 0720108-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. CAUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DISPENSA.
1. Consoante o disposto no art. 520, inciso IV, do CPC, nos cumprimentos de sentença provisórios, faz-se necessária a prestação de caução para levantamento de depósitos em dinheiro.
2. Muito embora haja previsão legal para dispensa da caução, nas hipóteses previstas no art. 521 do CPC, se a dispensa de caução puder resultar risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, é possível manter a sua exigência.
3. A dispensa da caução é ato a ser analisado pelo magistrado, que deve observar além das hipóteses previstas na norma legal, se tal dispensa não caracteriza risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.
4. Independentemente dos recursos aviados nos presentes autos, não há como deferir o levantamento do valor depositado sem a devida caução, visto que a exigência dessa está vinculada ao fato de não ter havido o trânsito em julgado da ação civil pública, e não em função dos recursos interpostos no cumprimento de sentença.
5. Na esteira da jurisprudência desta Corte, em outros cumprimentos provisórios de sentença, vinculados ao mesmo título judicial, foi exigida dos credores a prestação de caução, não sendo possível conferir tratamento diferenciado aos agravantes, permitindo-lhes o levantamento dos valores independentemente de caução.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.